Tribunal: TJMT
Processo: 0040615-67.2016.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040615-67.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELOIZA FALQUEMBACH FACCIO - CPF: 768.090.801-04 (APELANTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME - CNPJ: 70.520.317/0001-34 (APELADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), CAMILA VIEIRA VERDUM SCARIOT - CPF: 054.080.611-08 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. PREÇO INTEGRALMENTE PAGO. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. CONDENAÇÃO SUPRIDA EM GRAU DE APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por adquirente de imóvel rural, visando à complementação da tutela jurisdicional para incluir a condenação da vendedora à obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade do imóvel, cuja venda foi formalizada por contrato particular, com pagamento integral do preço pactuado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do cumprimento da obrigação contratual de pagamento, é devida a condenação da parte vendedora à obrigação de transferir a propriedade do imóvel, diante da omissão da sentença quanto a esse pedido específico, mesmo reconhecido o negócio jurídico e seu inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroverso o adimplemento integral do preço pela autora, bem como a formalização do contrato de compra e venda com cláusulas claras quanto à obrigação de transferência do domínio.

4. A ausência de condenação expressa à transferência de titularidade configura omissão parcial da prestação jurisdicional, que deve ser suprida pela instância revisora, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à efetividade da tutela contratual.

5. Não tendo a parte requerida comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, e verificado o inadimplemento de cláusula contratual expressa, impõe-se a condenação à transferência do bem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para condenar a parte requerida à obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade do imóvel objeto da matrícula nº 6.091, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, com área de 115 hectares, conforme contrato colacionado aos autos.

Tese de julgamento:

"1. É devida a condenação à obrigação de transferir a propriedade de imóvel quando comprovado o adimplemento integral do preço e o inadimplemento contratual da vendedora.

2. A ausência de condenação à obrigação principal do contrato configura omissão parcial da tutela jurisdicional, sanável em sede de apelação."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELOIZA FALCHEMBACK FACCIO
contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos Materiais e Morais” movida pela ora recorrente em face de
OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA.

Prolatada a sentença (ID 275843902), nos termos:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos Materiais e Morais ajuizada por
Eloiza Falquembach Faccio
em desfavor de
Oeste Projetos Ambientais Ltda.
para:

a.
Tornar definitiva
a tutela de urgência concedida no id 43921057 (fl. 46/50), condenando a parte requerida à obrigação de fazer, no tocante à elaboração e entrega para a parte autora da regularização do projeto de compensação de reserva legal da propriedade Fazenda Ouro Verde (mat. 5.972, Cartório de Sorriso), no prazo de 30 (trinta) dias;

b.
Condenar
a parte requerida ao pagamento de multa contratual prevista na cláusula 4.4, no importe de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).

c.
Condenar
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

d.
Condenar
a parte requerida ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 80, IV, e 81, ambos do Código de Processo Civil;

e. Considerando que a parte autora decaiu na parte mínima de seu pedido,
condeno
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID 235734277),
Eloiza Falquembach Faccio
apresenta tese de reforma da sentença, sob alegação de que, apesar da sentença reconhecer ter a autora/compradora cumprido com sua obrigação no negócio jurídico de compra e venda de imóvel, ou seja, comprovou o direito de exigir a transferência do imóvel ao seu nome, deixou a decisão recorrida de determinar em parte dispositivo, a obrigação da requerida/vendedora de transferir o domínio do bem à requerente/compradora.

Alega que sentença é contraditória, e nega a prestação de tutela jurisdicional.

Afirma que a apelada, apropriou-se indevidamente dos valores da aquisição do imóvel.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a determinar à requerida a transferência do bem à compradora requerente, perante o respectivo cartório de registro de imóveis, ou, na impossibilidade, seja convertida a obrigação em perdas e danos.

Contrarrazões apresentadas (ID. 275843915).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por perdas e danos materiais e morais, ajuizada por
Eloiza Falquembach Faccio
em face de
Oeste Projetos Ambientais Ltda.

Alega a autora que, no ano de 2015, em razão do bom relacionamento mantido com a empresa ré e seu representante, recebeu proposta para aquisição de uma área de terras com 115 hectares, situada no Município de Santa Cruz do Xingu, pelo valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais).

Afirma que aceitou a proposta, firmando contrato de compra e venda de imóvel rural em 29 de junho de 2015, com pagamento do preço ajustado em três parcelas, todas devidamente quitadas.

Narra que, no referido negócio jurídico, a parte requerida declarou-se legítima proprietária do imóvel e assegurou a inexistência de qualquer impedimento ao registro do bem, comprometendo-se, ainda, a elaborar o projeto de compensação de reserva legal.

Entretanto, apesar da autora ter adimplido integralmente o valor pactuado, a requerida não cumpriu suas obrigações contratuais, deixando de entregar o imóvel e elaborar o referido projeto, além de adotar condutas que resultaram na inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

Ressalta que empreendeu diversas tentativas de resolução amigável do impasse, todas infrutíferas, diante da inércia da parte adversa.

Diante dos fatos, requereu, em sede de tutela de urgência, que seja determinada à requerida a imediata elaboração e entrega do projeto de compensação de reserva legal.

No mérito, pleiteia: a confirmação da tutela de urgência; a condenação da requerida à obrigação de transferência do domínio do imóvel; o pagamento de multa contratual no valor de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), em razão do inadimplemento; bem como o pagamento de indenização por perdas e danos, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Atribuiu à causa o valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais).

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais a condenar a parte requerida: em obrigação de fazer, a elaborar a regularização do projeto de compensação de reserva legal da propriedade Fazenda Ouro Verde (mat. 5.972, Cartório de Sorriso), no prazo de 30 (trinta) dias; pagar de multa contratual; pagar indenização por danos morais; e, multa de 1% sobre o valor da causa nos termos dos artigos 80, IV e 81 ambos do Código de Processo Civil.

A parte requerente, arguindo contradição em sentença, interpôs recurso de Embargos de Declaração, ao argumento de apesar de reconhecer o cumprimento de obrigação contratual de pagamento de preço de imóvel, deixou de condenar a parte, à obrigação de transferir a propriedade imóvel.

Em decisão de embargos, o juízo do feito rejeitou as razões recursais.

Insurge-se a autora contra a sentença, alegando ausência de entrega integral da tutela jurisdicional, ao não reconhecer o direito à transferência da propriedade do imóvel pela vendedora.

De início, cumpre destacar que o juízo a quo analisou o mérito da controvérsia, apreciando a validade dos contratos em discussão.

Assim, considerando as peculiaridades da demanda e com fundamento no princípio da primazia da decisão de mérito, passa-se à análise do pedido formulado na petição inicial, relativo à aquisição, por contrato de compra e venda, de imóvel rural.

Consta dos autos que, no ano de 2015, a autora recebeu proposta da requerida — que se apresentou como legítima proprietária — para aquisição de área rural de 115 hectares, matriculada sob nº 6.091, localizada no Município de Santa Cruz do Xingu/MT, pelo valor de R$ 92.000,00, conforme comprova o registro imobiliário (ID 275842874).

As partes firmaram contrato de compra e venda em 29 de junho de 2015, com pagamento dividido em três parcelas, nos termos contratuais:

Restou incontroverso o adimplemento integral do preço pela autora.

Apesar do integral cumprimento da obrigação de pagamento pela autora, a requerida deixou de entregar o imóvel e elaborar o projeto acordado, não apresentando qualquer justificativa jurídica válida.

Assim, embora a sentença tenha abordado a alienação do imóvel de forma processualmente adequada, o pedido ora em exame objetiva regularizar formalmente a situação fática, sendo incabível o silêncio judicial diante da prestação jurisdicional devida.

Com efeito, cabia à parte requerida, na condição de alienante, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não tendo se desincumbido desse encargo, e considerando o descumprimento da cláusula “4.3” do contrato, deve ser reconhecido o direito da autora à transferência da titularidade do imóvel.

Desse modo, deve ser provido o recurso da apelante para que seja condenada à requerida/vendedora, a obrigação de fazer, a transferir a titularidade do bem imóvel, objeto do contrato de compra e venda colacionado sob o ID nº 275842874.

Diante do exposto, conheço o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau e
CONDENAR
a requerida à obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade do imóvel objeto da matrícula nº 6.091, localizado no Município de Santa Cruz do Xingu, Comarca de Vila Rica/MT, com área de 115 hectares, conforme contrato de compra e venda constante no ID nº 275842874.

Mantêm-se inalteradas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025